Tribunal: TJES
Processo: 0000684-21.2010.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-21.2010.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELLE JAHEL NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO ANTECIPADA - 1/3 DE FÉRIAS - VERBA QUITADA PELA ADMINISTAÇÃO - SALDO DE SALÁRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO PELA RESCISÃO ANTECIPADA - CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
ão há falar em pagamento de 1/3 de férias, porquanto o ente público apresentou, com a contestação, cópia do "termo de rescisão de contrato de trabalho", sendo possível verificar que o cálculo realizado pela administração contemplou referida rubrica, consoante se infere do campo "descrição das verbas rescisórias".

2.
N
ão obstante a alegação de que teria trabalhado alguns dias após o encerramento do vínculo, não se vislumbra qualquer indício de prova capaz de amparar o pleito, motivo pelo qual persiste a sua improcedência.

3.
A
autora faz jus ao pagamento de metade da importância que seria devida até o final da relação jurídica, havendo cláusula expressa nesse sentido.

4.
Não há falar em indenização por danos morais em decorrência do término antecipado por iniciativa do contratante, inexistindo abalo à honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GISELLE JAHEL NASCIMENTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário, nos autos da ação ajuizada em face daquela municipalidade, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 112/128 sustenta a apelante, inicialmente, que faz jus ao adicional de 1/3 sobre as férias, sendo tal previsão de índole constitucional.

Aduz ser devido o saldo de salário, porquanto laborou até o dia 07/10/2009, sendo equivocada a data constante no ato de desligamento (01/10/2009).

Pleiteia, ainda, a indenização prevista em contrato para os casos de cessação antecipada do vínculo, além da devida reparação extrapatrimonial.

Pois bem

A autora/apelante ajuizou ação em face do município apelado, alegando que teve rescindido antecipadamente o vínculo temporário firmado com este

, razão pela qual seriam devidas as verbas rescisórias e indenizatórias elencadas na petição inicial.

De início, não há falar em pagamento de 1/3 de férias, porquanto o ente público apresentou, com a contestação, cópia do "termo de rescisão de contrato de trabalho", sendo possível verificar que o cálculo realizado pela administração contemplou referida rubrica, consoante se infere do campo "descrição das verbas rescisórias".

Ademais, não cuidou a apelante de demonstrar a irregularidade do montante apresentado, sendo mister a manutenção da sentença no ponto.

Melhor sorte não lhe assiste com relação ao saldo de salário, pois, não obstante a alegação de que teria trabalhado alguns dias após o encerramento do vínculo, não vislumbro nos autos qualquer indício de prova capaz de amparar o pleito, motivo pelo qual persiste a sua improcedência.

De outro modo, entendo que a autora faz jus ao pagamento de metade da importância que seria devida até o final da relação jurídica, havendo cláusula expressa nesse sentido.

É o que preceitua a cláusula quinta do termo contratual: "
A extinção do contrato por iniciativa da CONTRATANTE, decorrente de conveniência administrativa,
importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente a metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato
".

Por fim, não há falar em indenização por danos morais em decorrência do término antecipado por iniciativa do contratante, inexistindo
abalo à honra subjetiva, notadamente pela ciência da natureza precária do contrato ao qual estava submetida, desde a celebração até o encerramento da relação jurídica.

Ademais, não se trata de hipótese de dano
in re ipsa,
não cuidando a autora de demonstrar que a forma de desligamento causou-lhe lesão extrapatrimonial, mesmo porque, conforme visto, havia cláusula contratual prevendo a rescisão antecipada do contrato.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer à autora o direito ao recebimento de metade das verbas devidas até o prazo final do contrato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.